Tribunal: TJSP
Processo: 1059421-41.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Acumulação de Proventos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CORONEL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROFESSOR DA ACADEMIA DO BARRO BRANCO – ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES PÚBLICAS – PRETENSÃO À INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO DE FORMA ISOLADA E INDIVIDUAL PARA AS RESPECTIVAS ATIVIDADES FUNCIONAIS

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CORONEL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROFESSOR DA ACADEMIA DO BARRO BRANCO – ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES PÚBLICAS – PRETENSÃO À INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO DE FORMA ISOLADA E INDIVIDUAL PARA AS RESPECTIVAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E PROFISSIONAIS – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente: a) legitimidade passiva da Fazenda Pública Estadual, reconhecida; b) inocorrência da prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/32, uma vez que a relação jurídica versada nos autos é de trato sucessivo (Súmula no 85, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STJ. 2. No mérito, o próprio Estado de São Paulo já reconheceu a legalidade da acumulação remunerada de cargos públicos, nos termos do artigo 37, XVI, XVII e § 10, da CF. 3. Inadmissibilidade de consideração da integralidade dos vencimentos recebidos nos respectivos cargos, para a incidência do teto remuneratório, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. 4. Precedentes da jurisprudência do C. STJ. 5. Incidência da correção monetária, desde o inadimplemento, de acordo com o IPCA-E. 6. Incidência dos juros de mora, a partir da citação, nos termos do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, na redação da Lei Federal no 11.960/09 (Tema no 810, do C. STF. 7. Aplicação, ainda, de imediato, para a incidência dos referidos encargos moratórios (juros de mora e correção monetária), a jurisprudência do C. STF, firmada por ocasião do julgamento do RE no 870.947, Rel. o Eminente Ministro Luiz Fux (Tema no 810), mediante a consideração, inclusive, de eventuais e subsequentes alterações. 8. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida, reformada. 10. Ação, julgada procedente, invertido o resultado inicial da lide. 11. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, provido.